Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003011-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FELIPE CORREIA POLICARPO - CPF: 057.385.301-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO QUE FIXOU AS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO ESTABELECIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ENQUANTO O AGRAVADO ESTIVER CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DO CITADO MONITORAMENTO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – AGRAVADO QUE CUMPRE, NA PRÁTICA, PENA EM REGIME BENÉFICO DO QUE O FIXADO EM SENTENÇA – REFORMA DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO RECURSO.

O monitoramento eletrônico, como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, deve perdurar por todo o período em que o apenado permanecer neste regime, até o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão ao regime aberto.

A fixação prévia de prazo para o uso da tornozeleira eletrônica, desvinculado dos requisitos para progressão de regime, é incompatível com o sistema progressivo de cumprimento de pena e compromete a efetiva fiscalização do cumprimento das demais condições do regime semiaberto.

Uma vez estabelecido o monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sua revogação somente deve ocorrer quando preenchidos os requisitos para progressão de regime ou quando se mostrar comprovadamente desnecessário ou inadequado, conforme análise individualizada do caso concreto, nos termos do art. 146-D, I, da LEP.

As dificuldades de adaptação ao monitoramento eletrônico, ainda que existentes, não justificam sua revogação prematura, em especial considerando que a finalidade da pena não se resume à ressocialização, mas também à retribuição e prevenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de Execução Penal no 5000003-57.2019.8.09.0039, que, ao fixar as condições para cumprimento de pena no regime semiaberto ao recuperando
Felipe Correia Policarpo
, estabeleceu que,
"passado 01 (um) ano de monitoramento eletrônico sem falta grave, deverá o recuperando solicitar em juízo a retirada do monitoramento eletrônico"
(Id. 266681785, p. 187/189).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão do juízo
a quo
merece reforma, por fixar prazo efêmero e irrazoável de apenas 01 (um) ano para a vigência do monitoramento eletrônico, isentando o apenado dessa condição caso não registre falta grave no referido período.

Argumenta que as condições do regime semiaberto, principalmente o monitoramento eletrônico, devem perdurar pelo período necessário ao preenchimento do requisito objetivo para progressão ao próximo regime ou livramento condicional.

Afirma que a principal condição que caracteriza e distingue o regime semiaberto na comarca é justamente o monitoramento eletrônico, que controla o recolhimento domiciliar do condenado, haja vista que, em regra, este deveria estar encarcerado em unidade prisional adequada.

Sustenta que a decisão agravada provoca o adiantamento indevido da progressão de regime do recuperando, visto que o regime aberto na comarca dispensa a utilização do equipamento de monitoramento.

Aduz que a atenuação prejudica a efetiva fiscalização do Estado e do Ministério Público quanto à regularidade no cumprimento das obrigações estabelecidas ao apenado no regime semiaberto, contribuindo para a banalização da finalidade retributiva e preventiva da sanção penal.

Por fim, requer a reforma da decisão vergastada para que seja aplicada a condição do monitoramento eletrônico por todo o período em que o apenado esteja no regime semiaberto, até a satisfação das condições necessárias à progressão de regime (Id. 266681785, p. 195/200).

Em contrarrazões, o agravado, por meio da Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando que o monitoramento eletrônico é uma faculdade do juízo, e não uma obrigatoriedade, devendo ser aplicado de maneira individualizada, não houve determinação de uso do equipamento por período exato de 01 (um) ano, apenas estabeleceu-se que o reeducando deveria solicitar sua retirada após esse período se não tivesse cometido nenhuma falta grave, o uso da tornozeleira eletrônica causa constrangimento, impacto na vida do monitorado e dificuldades na obtenção e manutenção de emprego e o TJMT já decidiu que a fiscalização por monitoramento eletrônico não é condição obrigatória para progressão de regime (Id. 266681785, p. 202/208).

Juízo de origem manteve a decisão agravada (Id. 266681785, p. 216/217).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do agravo (Id. 274607854), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução
– Roubo majorado e corrupção de menores - decisão que fixou as condições para o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, dentre elas, o monitoramento eletrônico pelo período de 01 [um] ano - irresignação ministerial – pretendido estabelecimento do monitoramento eletrônico enquanto o agravo estiver cumprindo pena no regime semiaberto - procedência - necessidade do citado monitoramento, a fim de garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – agravado que cumpre a pena em regime mais benéfico que o fixado em sentença - reforma do decisum que se impõe -
Pelo

provimento do agravo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão que fixou o período de 01 (um) ano para o monitoramento eletrônico do agravado
Felipe Correia Policarpo
, no cumprimento de pena no regime semiaberto, desde que não haja cometimento de falta grave durante este período.

Passo à análise do mérito.

O cerne da questão trazida à apreciação desta Egrégia Câmara consiste em determinar se o período de monitoramento eletrônico fixado pelo juízo das execuções penais (01 ano) mostra-se adequado ou se deve perdurar durante todo o tempo em que o apenado estiver cumprindo pena no regime semiaberto.

Da análise dos autos, verifico que o agravado
Felipe Correia Policarpo
foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, por duas vezes, da Lei n. 8.069/1990.

Na decisão agravada, o magistrado fixou as condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, dentre elas:

"8. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT
: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica. Deverá o(a) recuperand o (a) agendar na unidade prisional local o(a) instalação/atualização do equipamento no prazo de 05 (cinco) dias, juntando comprovante da instalação/atualização nos autos. Comunique-se o diretor da unidade prisional local, o qual deverá informar este Juízo acerca da instalação da tornozeleira eletrônica no prazo assinalado.

Passado 01 (um) ano de monitoramento eletrônico sem falta grave, deverá o(a) recuperando(a) solicitar em juízo a retirada do monitoramento eletrônico
."
(Id. 266681785, p. 188/189)

A controvérsia, portanto, centra-se na limitação temporal do monitoramento eletrônico estabelecida pelo juízo a quo.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), o monitoramento eletrônico poderá ser determinado quando se autoriza a saída temporária no regime semiaberto (inciso II) ou quando se determina a prisão domiciliar (inciso IV), sendo que o art. 146-C estabelece as condições a que o apenado monitorado eletronicamente estará sujeito.

Ademais, o art. 146-D, I, da LEP prevê que
"a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada"
, demonstrando que, uma vez fixada, ela deve persistir enquanto necessária, não cabendo, em princípio, uma limitação temporal prévia e desvinculada dos requisitos para progressão de regime.

No caso em análise, constato que o magistrado de primeiro grau fixou o prazo de 01 (um) ano para o monitoramento eletrônico, possibilitando sua revogação após esse período se não houver cometimento de falta grave.

Todavia, compartilho do entendimento ministerial de que o monitoramento eletrônico, como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, deve perdurar por todo o período em que o apenado permanecer neste regime.

Como bem pontuado pelo agravante, o regime semiaberto, conforme a lei de regência (art. 33, § 1o,
“b”
, do Código Penal, e art. 91 da LEP), deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Contudo, diante da notória deficiência estrutural do sistema prisional, tem sido autorizada a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, como forma de harmonização do regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico surge, assim, como instrumento que busca conciliar a necessidade de fiscalização do cumprimento da pena com a carência de estabelecimentos prisionais adequados, permitindo que o Estado exerça o controle sobre o apenado mesmo fora do ambiente carcerário.

Nesse contexto, a tornozeleira eletrônica representa a principal condição que caracteriza e diferencia o regime semiaberto harmonizado, sendo o meio pelo qual se fiscaliza o recolhimento domiciliar do condenado, garantindo, ainda que minimamente, a execução da pena como determinada em sentença.

Ao estabelecer um prazo fixo e exíguo para o monitoramento eletrônico, sem vinculação com os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto, o juízo de primeiro grau acabou por antecipar, de certa forma, benefícios próprios do regime mais brando, em descompasso com o sistema progressivo de cumprimento de pena preconizado pela legislação.

A progressão de regime, como instrumento adequado para que o apenado usufrua de condições mais brandas, deve ser conquistada pelo esforço e mérito do recuperando, estimulando-o a cumprir corretamente as obrigações impostas e contribuindo para seu senso de responsabilidade e respeito às regras de convívio social.

Importante ressaltar que o escorreito cumprimento das condições é inerente e obrigatório ao apenado submetido às amarras da execução penal, não sendo a ausência de falta grave motivo para bonificação ou atenuação do regime semiaberto, mas sim requisito mínimo para que o apenado possa permanecer nesse regime, evitando as consequências de sua violação.

Ademais, a retirada do monitoramento eletrônico após período pré-fixado compromete a efetiva fiscalização do cumprimento das demais condições do regime semiaberto, como o recolhimento domiciliar noturno, o que pode contribuir para o desvirtuamento da finalidade retributiva e preventiva da sanção penal.

A defesa, em suas contrarrazões, argumenta que a determinação de equipamento de monitoração é uma faculdade do juízo, não uma obrigatoriedade, e que o TJMT já decidiu que a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico não é condição obrigatória para progressão de regime.

De fato, é cediço que a fixação do monitoramento eletrônico está dentro do poder discricionário do juiz da execução. Contudo, uma vez estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sua revogação antecipada, desvinculada dos requisitos para progressão de regime, mostra-se incompatível com a lógica do sistema progressivo da execução penal.

Cabe destacar que, embora a defesa apresente julgados que indicam a possibilidade de dispensa do monitoramento eletrônico, tais precedentes se referem a situações excepcionais e individualizadas, em que, após análise das circunstâncias do caso concreto, constatou-se a desnecessidade da medida.

No presente caso, não há elementos que demonstrem a excepcionalidade a justificar a fixação prévia de um prazo para o uso da tornozeleira eletrônica dissociado do sistema progressivo de pena, sendo a regra a manutenção do monitoramento durante todo o período do regime semiaberto.

Quanto ao argumento de que o monitoramento eletrônico causa constrangimento e dificulta a obtenção de emprego, é importante ressaltar que o próprio cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado já representa significativa benesse ao apenado, permitindo-lhe viver em sociedade, trabalhar e relacionar-se com seus familiares, ao contrário do que ocorreria se estivesse em estabelecimento penal adequado ao regime, como prevê a lei.

Assim, as dificuldades de adaptação ao monitoramento eletrônico, ainda que existentes, não justificam sua revogação prematura, em especial considerando que a finalidade da pena não se resume à ressocialização, mas também à retribuição e prevenção.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão agravada, determinando que a condição de monitoramento eletrônico perdure durante todo o período em que o apenado permanecer no regime semiaberto, até o preenchimento dos requisitos para progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025